Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-38.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007252-38.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 062.376.681-79 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
A parte reclamante
alegou cobrança indevida referente a contas de consumo de 2021, inexistência de contrato ou unidade consumidora em seu nome no período e negativação indevida, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00. A sentença reconheceu a relação de consumo, inverteu o ônus da prova, mas concluiu pela existência de vínculo contratual e legitimidade da dívida com base em provas apresentadas pela
parte
r
eclamada
, conden
ando a parte reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a
parte reclamada
comprovou a existência de vínculo contratual e a legitimidade do débito; (
ii
) saber se a negativação do nome do recorrente foi indevida e se há direito à indenização por dano moral; e (
iii
) saber se a condenação do recorrente por litigância de má-fé foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, ou descontado em conta corrente ou folha de pagamento, é do credor, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de exigir do devedor a prova de fato negativo, conforme a Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT.

4.
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovar a existência da relação contratual, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, e pode ser considerada autêntica se não houver impugnação específica que apresente elementos que a fragilizem, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC.

5
.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, exigindo-se a demonstração do caráter manifestamente infundado do reclamo ou do dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, não bastando a mera utilização de recursos previstos em lei.

6
.
A conduta do recorrente de alterar a verdade dos fatos enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC, justificando a aplicação da multa correspondente por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas e biometria facial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor, e não houver impugnação específica. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pelo consumidor que nega a existência de vínculo contratual e débito, quando as provas dos autos, incluindo pagamentos anteriores e registros de biometria facial, demonstram o contrário, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 373, I, 411, III, e 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16.02.2017,
DJe
22.02.2017; Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula 50; Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula 34; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel.
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.05.2025, Publicado no DJE 09.05.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024, Publicado no DJE 16.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007252-38.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA ajuizou reclamação em face de
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) vem sendo cobrado indevidamente pela
parte
r
eclamada
por uma dívida de R$ 180,82, referente a contas de consumo de 2021; b) não possuía contrato com a concessionária nem unidade consumidora em seu nome no período, pois residia em imóvel alugado onde a unidade consumidora estava em nome do locador; c) nunca contratou
os
serviços
da parte reclamada
, negou a dívida e solicitou documentos comprobatórios, que não foram apresentados; d) teve seu nome negativado indevidamente, o que lhe causou constrangimentos e transtornos. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a obrigação de fazer para que a
parte
r
eclamada
se abstenha de inserir novamente seu nome pelo mesmo contrato; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte r
eclamada
logrou êxito em demonstrar a existência de vínculo contratual com a parte
reclamante
, titular da unidade consumidora nº 6/3277480-4;
b
) o contrato de fornecimento de energia elétrica foi celebrado diretamente pela parte
reclamante
, com inserção regular dos dados cadastrais, observando as normas e procedimentos regulatórios da A
neel
, sem indício de fraude ou vício de consentimento;
c
) o histórico de faturas emitidas e os registros de pagamento anteriores realizados pela própria
reclamante
demonstram a efetiva contratação do serviço;
d
) a fatura impugnada é legítima e a negativação decorrente do inadimplemento é legal;
e
) a notificação prévia do devedor acerca da inscrição nos cadastros de inadimplentes é responsabilidade do próprio órgão de proteção
ao crédito, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo irregularidade na conduta da
parte
r
eclamada
;
f
) não há se falar em dano mora
l
ou inexistência do débito. Ao final: a)
julgou
improced
entes
os pedidos iniciais; b)
reconheceu a
litigância de má-fé da parte
reclamante
, condenando-a ao pagamento de multa e honorários advocatícios.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas unilaterais
apresentadas pela parte reclamada
, que não são idôneas para comprovar o vínculo contratual; b) não houve notificação prévia da negativação; c) a Súmula 385 do STJ não se aplica, pois as negativações anteriores foram excluídas, sendo
esta
a única restrição vigente; d) há dano moral
in
re

ipsa
devido à negativação indevida, conforme Súmula 22 da Turma Recursal do MT; e) os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; f) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça; g) a
parte
rec
lama
da não apresentou contrato assinado ou provas hábeis da contratação. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou comprovante de vínculo por biometria facial (ID/PJe2
310011865
), histórico de contas arrecadadas (ID/PJe2
310011863
) e ordem de serviço de rescisão contratual (ID/PJe2
310011864
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: o histórico de contas arrecadadas (ID/PJe2
310011863
) demonstra que o próprio recorrente efetuou pagamento para a unidade consumidora 6/3277480-4, localizada na Rua Paraguai, 4, QDA 02, CS: 07, Jardim Imperial, Várzea Grande/MT, que é a mesma unidade relacionada ao débito em discussão.

A existência de pagamento anterior pelo próprio recorrente para a mesma unidade consumidora fragiliza a alegação de inexistência de vínculo.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Ademais, a parte reclamante poderia ter apresentado fatura de energia elétrica do endereço que residia na época da negativação discutida nos autos, a fim de comprovar que não residia no endereço indicado nos documentos apresentados pela parte reclamada, contudo não o fez.

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a parte recorrente alterou a verdade dos fatos ao alegar que
não contratou os serviços da parte reclamad
a e que a dívida era inexistente, quando as provas dos autos, como o histórico de pagamentos e o comprovante de vínculo por biometria facial, demonstram o contrário.

Esta conduta se enquadra na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC.

Portanto, estando demonstrando a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 310011872),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025